Tribunal: TJDFT
Processo: 0732284-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732284-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: EDMILSON TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Inicialmente, defiro o cumprimento da intimação do agravado via postal concomitantemente nos endereços: Quadra 01, lote 98, Setor Leste, Gama/DF, CEP 72460-900 (Rei da Tilápia), ST MULT ATIVA, Conjunto I, Lote 14, Setor Leste do Gama, Gama/Distrito Federal, CEP: 72400-000 e Q. 48 LT 1 AP 102 SETOR LESTE GAMA BRASILIA DF, CEP 72455-480. Em caso de retornarem infrutíferas as tentativas de comunicação, segue desde já deferida a intimação por Oficial de Justiça, nos telefones (ligação e whatsapp) números (61) 99514-5304, (61) 99977-8812, (61) 99122-3035 e (62) 99319-1293. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator